Tribunal: TCU
Processo: 018.219/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos transferidos pela União mediante termo de parceria firmado com entidade sem fins lucrativos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo então Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) em razão da comprovação parcial dos recursos transferidos por força te termo de parceria celebrado entre aquele ministério e a entidade Mediateca-Organizacao para a Inclusão Social e Digital; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Srs. Myke Jefferson Azevedo da Costa, CPF XXX.603.757-XX e da entidade Mediateca - Organização para Inclusão Social e Digital, CNPJ 05.671.726/0001-70, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar solidariamente os responsáveis mencionados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhes o prazo de 15 dias a contar das notificações, para que comprovem perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 5/3/2007 86.728,36 04/06/2007 2.300,00 27/11/2007 690,00 28/02/2008 605,00 03/03/2008 605,00 25/06/2008 2.300,00 25/06/2008 2.300,00 31/07/2008 495,00 01/08/2008 2.300,00 04/08/2008 545,00 06/08/2008 400,00 29/08/2008 2.300,00 01/09/2008 370,00 15/09/2008 1.770,00 23/09/2008 2.300,00 23/09/2008 2.300,00 06/10/2008 2.300,00 17/10/2008 570,00 29/10/2008 2.300,00 31/10/2008 2.300,00 31/10/2008 545,00 03/11/2008 800,00 03/11/2008 900,00 03/11/2008 3.000,00 03/11/2008 900,00 04/11/2008 605,00 04/11/2008 400,00 05/11/2008 605,00 05/11/2008 545,00 05/11/2008 545,00 05/11/2008 545,00 06/11/2008 545,00 06/11/2008 545,00 07/11/2008 2.300,00 10/11/2008 585,00 12/11/2008 155,00 17/11/2008 270,00 21/11/2008 400,00 28/11/2008 1.900,00 28/11/2008 800,00 28/11/2008 900,00 28/11/2008 900,00 01/12/2008 545,00 01/12/2008 545,00 01/12/2008 605,00 01/12/2008 3.000,00 01/12/2008 2.300,00 02/12/2008 545,00 02/12/2008 605,00 02/12/2008 2.300,00 02/12/2008 400,00 03/12/2008 545,00 03/12/2008 700,00 05/12/2008 270,00 05/12/2008 130,00 12/12/2008 2.108,00 16/12/2008 89,50 18/12/2008 1.770,25 19/12/2008 2.300,00 19/12/2008 900,00 19/12/2008 545,00 19/12/2008 800,00 19/12/2008 605,00 19/12/2008 900,00 19/12/2008 500,00 19/12/2008 3.000,00 26/12/2008 525,15 08/01/2009 381,50 09/01/2009 2.332,00 14/01/2009 41,00 30/01/2009 138,00 02/02/2009 173,50 02/02/2009 683,00 03/02/2009 400,00 05/02/2009 46,00 26/02/2009 97,00 02/03/2009 545,00 02/03/2009 900,00 03/03/2009 514,00 06/03/2009 46,00 16/03/2009 94,00 30/03/2009 1.293,00 01/04/2009 1.290,00 01/04/2009 812,00 02/04/2009 46,00 28/04/2009 900,00 30/04/2009 900,00 07/05/2009 695,00 14/05/2009 900,00 18/06/2009 605,00 18/06/2009 626,00 24/06/2009 450,00 24/06/2009 2.300,00 03/07/2009 707,00 10/07/2009 68,00 31/08/2009 249,00 09/09/2009 186,90 11/09/2009 138,00 13/10/2009 456,00 13/10/2009 456,00 14/10/2009 456,00 24/11/2009 484,67 04/12/2009 120,00 28/12/2009 689,50 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.